Tribunal: STF
Processo: RE 526406
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
   PREJUÍZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO. Julgado prejudicado o recurso, não há exame dos
   seus fundamentos.